Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-53.2020.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-53.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 824.938.631-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESBLOQUEIO OU UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CRÉDITO NÃO VINCULADO AO CONTRATO. DANO MORAL PELOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não existe demonstração de que o apelado tenha se utilizado do cartão, como eventual AR de envio, constatação via sistema de uso, faturas, enfim. Foi juntado apenas o contrato, que não versa sobre empréstimo, e uma transferência de valor que não se vincula ao contrato. Ressalta-se que as assinaturas constantes do RG e do contrato são totalmente destoantes.

2- “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000342-53.2020.8.11.0020

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1000342-53.2020.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT, em que se julgou procedentes em parte

os pedidos, “
para: a)

DECLARAR

a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira requerida;
b
)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de
R$ 2.007,72 (dois mil e sete reais e setenta e dois centavos)
,
na forma simples
; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação”
(id. 160961728).

O banco apelante sustenta que “
apresentou sua defesa expondo as razões para a total improcedência dos pedidos iniciais, demonstrando que a parte Autora, ora Apelada contratou a modalidade de cartão de crédito e dele usufruiu. A despeito dos esclarecimentos prestados, a sentença combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos anular o contrato, determinar a restituição de valores de forma simples e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.”

Diz que
“o desbloqueio do cartão é mera liberalidade da parte, concluindo que a ausência de desbloqueio não desconstitui a modalidade do produto – cartão de crédito – o que resta cristalina a contratação”.

Alude que “
A parte apelada era plenamente capaz de constatar que se tratava de um contrato de cartão de crédito”.

Salienta que “
razão alguma há para o arbitramento de danos morais, vez que inexiste nos autos qualquer prova de abalo moral”.

Entende que,
“mantida a condenação para restituir a Apelada, deverá ser reformada a sentença para que seja autorizada a compensação destes valores com o valor disponibilizado.”

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 160961738).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 160961744).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos n. 1000342-53.2020.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT, em que se julgou procedentes em parte

os pedidos, “
para: a)

DECLARAR

a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado junto à instituição financeira requerida;
b
)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; c)
CONDENAR
a requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, relativamente aos descontos mensais no valor de
R$ 2.007,72 (dois mil e sete reais e setenta e dois centavos)
,
na forma simples
; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária, além de juros legais a partir da citação”
(id. 160961728).

Na inicial, o apelante afirmou que extratos “
demonstram um empréstimo ativo na conta, originário do contrato n. 850547481-01, que desconta, mensalmente, o valor de R$ 55,77 (cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos)”
e que
“não contratou empréstimo algum junto ao RÉU, entendendo, pois, que tal desconto é arbitrário e infundado”.

O banco apresentou “
termo de adesão cartão de crédito Bonsucesso
”, com suposta assinatura do apelado (id. 160961709), com cláusula de autorização de desconto de RMC, qual seja a ‘E’ (mesmo id).

Também existe o que seria cessão do crédito em favor do apelante via transferência (mesmo id).

Ocorre que o contratado não foi empréstimo, a vincular a cessão de crédito via conta do apelado, o que pode ter sido objeto de outro contrato entre eles.

Ademais, não existe demonstração de que o apelado tenha se utilizado do cartão, como eventual AR de envio, constatação via sistema de uso, faturas, enfim. Foi juntado apenas o contrato, que não versa sobre empréstimo, e uma transferência de valor que não se vincula ao contrato.

Nesses casos, há julgado desta Câmara afastando a validade dos descontos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé, que devem nortear os contratos jurídicos. 2. Consideradas abusivas as taxas de juros convencionadas, quando violado o dever de informação e de boa-fé na oportunidade do pacto, devem estas serem limitadas, adequando-as às taxas praticadas no mercado. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido
.” (N.U 1040858-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Ressalta-se que as assinaturas constantes do RG e do contrato são totalmente destoantes:

Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor, que contratou apenas serviço de cartão de crédito.

O art. 39, III, do CDC estabelece que “
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
”.

Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a imposição de ônus desvinculado de qualquer contrato.

Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a existência de contratação de empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito, que teria originado o direito à cobrança, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida, pois não comprova que o contrato foi firmado pelo apelado e que as transações foram por ele realizada de maneira consciente.

O consumidor teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Conforme entendimentos em casos análogos, “
O
desconto

indevido
de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.” (N.U 1014021-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Demais julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA, LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM
DANOS

MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA -
DESCONTOS

INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS -
DANO

MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos
danos
causados por
fraudes
ou delitos praticados por terceiros. 2. Comprovada a cobrança
indevida
, a restituição em dobro tem cabimento por força do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 3.
Cuidando-se de
descontos

indevidamente
realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por
danos

morais
in re ipsa
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos
danos
e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
.” (N.U 1001589-30.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE
E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3.
O
desconto

indevido
de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza
dano

moral
in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, aspectos que chancelam a existência do
dano

moral
e do dever de indenizar
.”
(N.U 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Reafirmo que o ressarcimento de eventual valor concedido ao consumidor não é devido (compensação), pois não se demonstrou a vinculação da cessão de crédito com o cartão.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023